Tribunal: TJDFT
Processo: 0737997-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737997-74.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSINO NERY NETO, MARCIA DE SOUZA APELADO: NADIA LUCIA DAS NEVES RAPOSO, ERIVAN DA SILVA RAPOSO D E S P A C H O Vistos etc., Nos termos do despacho de ID no 33295459, intimem-se os apelantes na forma determinada na segunda parte da decisão de ID no 31971776. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator